Tribunal: TJDFT
Processo: 0724213-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724213-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METODIO RIBAS RAMALHO AGRAVADO: ALTAMAR OLIVEIRA DA SILVA, A &amp; C ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA, GUIOMAR MELO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Metodio Ribas Ramalho contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Metodio Ribas Ramalho afirma que adquiriu o imóvel localizado na Alameda Gravatá, Quadra 301, Lote 2, Conjunto 1, Águas Claras/DF, CEP 71.901-310, objeto da matrícula n. 143930 do Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal de Guiomar Melo de Almeida. Afirma que Guiomar Melo de Almeida outorgou procuração referente ao imóvel para Altamar Oliveira da Silva, o qual lavrou escritura pública de compra e venda em favor de sua empresa, A &amp; C Administração e Locação de Imóveis Ltda. Argumenta que a tutela de urgência pretendia não implica em restrição da posse ou de direitos de Altamar Oliveira da Silva e de A &amp; C Administração e Locação de Imóveis Ltda., apenas em divulgar o trâmite da ação declaratória para terceiros. Sustenta que a medida é reversível e que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que o negócio jurídico firmado entre Guiomar Melo de Almeida e Altamar Oliveira da Silva é nulo, conforme art. 166 do Código Civil. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a averbação da tramitação da presente ação e da indisponibilidade do imóvel localizado na Alameda Gravatá, Quadra 301, Lote 2, Conjunto 1, Águas Claras/DF, CEP 71.901-310, objeto da matrícula n. 143930 do Terceiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 60247761 e 60247762). Os autos foram conclusos a esta Relatoria para a análise do requerimento liminar no exercício da substituição legal em decorrência do afastamento do Desembargador João Egmont (id 60648877). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar-se o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência, a qual reproduz-se (id 199875058 dos autos originários): Trata-se de Ação Declaratória c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por METODIO RIBAS RAMALHO em desfavor e ALTAMAR OLIVEIRA DA SILVA; A &amp; C ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA e GUIOMAR MELO DE ALMEIDA partes qualificadas nos autos. Pretende o autor a declaração de nulidade da procuração outorgada pela terceira ré, GUIOMAR MELO DE ALMEIDA, em favor do primeiro réu, ALTAMAR OLIVEIRA DA SILVA, e, por conseguinte, a declaração de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada pelo primeiro réu em favor da segunda ré, A&amp;C ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. Afirma que adquiriu o imóvel descrito como Lote 02, Conjunto 1, Quadra 301, Alameda Gravatá, Águas Claras, CEP 71.901-310, Brasília/DF, matrícula no 143930, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Doc. 2), pelo valor de R$ 1.112.000,00 (um milhão cento e doze mil reais), no ano de 2012. Aduz que após divergências e ajuizamento de ação judicial, no dia 26/07/2018, a Sra. GUIOMAR DE MELO DE ALMEIDA, ora terceira ré, outorgou procuração em favor do primeiro autor, em causa própria, de caráter irrevogável, irretratável e com a dispensa de prestação de contas, conforme instrumento público lavrada no Cartório do 5o Ofício de Notas do Distrito Federal, Livro 2971, Fls. 066, Prot. 769639. Assevera que diante da quitação do imóvel pelo autor, em posse da procuração outorgada em seu favor com todas as características de um contrato de compra e venda, decorrente do acordo celebrado nos autos do processo no 2016.01.1.065000-8, o autor realizou uma nova negociação do bem e que ao solicitar certidão de ônus do imóvel verificou que a antiga proprietária do imóvel, GUIOMAR MELO DE ALMEIDA, ora terceira ré, em 30/07/2018, outorgou em favor do primeiro réu, procuração conferindo poderes sobre o mesmo imóvel, objeto da ação. Aduz que de posse da referida procuração, o primeiro réu lavrou uma Escritura Pública de Compra e Venda, em favor da empresa dele, A&amp;C ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, ora segunda ré, pelo valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), no dia 09/08/2018 no 6o Ofício de Notas do Distrito Federal, Livro 1385-E, Folha 146, sem seu conhecimento. Requer assim tutela de urgência para que seja registrada na matricula do imóvel Lote 02, Conjunto 1, Quadra 301, Alameda Gravatá, Águas Claras, CEP 71.901-310, Brasília/DF, objeto da Matrícula no 143930, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a tramitação da presente ação e a indisponibilidade do referido bem. É o que importa relatar. DECIDO. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, a verificação acerca da probabilidade do alegado direito da autora demandará dilação probatória, para que se verifique se, de fato, estaríamos diante de um vício no negócio jurídico praticados pelos réus. Faz-se necessário investigar as circunstâncias que ensejaram a lavratura dos respectivos instrumentos de mandato/procuração, o que somente será possível após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Destaque-se que, a despeito da irresignação da parte autora vê-se do processo que o contrato de compra e venda que teria celebrado seria com o próprio réu ALTAMAR OLIVEIRA DA SILVA e outro, e que, inclusive, já teria promovido ação de cobrança visando o adimplemento do contrato em questão, e não sua resolução, de modo que, em princípio, o fato do imóvel estar registrado em nome de empresa deste, ainda que por outras vias, não trazem qualquer prejuízo ao autor. Assim, não há probabilidade suficiente para deferimento do pedido cautelar pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. HASTA PÚBLICA. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. HIGIDEZ. QUESTIONAMENTO. LOCAL DO IMÓVEL. VALORES A RECEBER. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A existência de mecanismos processuais para viabilizar a imissão na posse de imóvel adquirido em hasta pública afasta-se a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Mitigar a higidez de um instrumento público e dos atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, sem que haja uma justificativa contundente para fazê-lo, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. Questões relacionadas à declaração de nulidade de instrumento público devem ser suscitadas na sede do imóvel, e não, por vias anômalas, no Distrito Federal, o que equivaleria, mutatis mutandis, com o corte da energia, alcançar o resultado de uma ação possessória ou reivindicatória. 5. Faz-se necessário investigar as circunstâncias que ensejaram a lavratura dos respectivos instrumentos de mandato/procuração, o que somente será possível após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329623, 07509994620208070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, a parte requerente não comprovou a existência de perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos nenhum elemento que nos permita concluir que as partes requerida estariam na iminência de transferir o bem a terceiros, inexistindo, sob esse viés, risco ao resultado útil do processo, de modo que o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Metodio Ribas Ramalho sustenta, em síntese, ter preenchido todos os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que seja vislumbrada a probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca dos requisitos referidos. A análise da validade das sucessivas procurações, bem como a eficácia dessas em relação ao imóvel ao longo do tempo, necessitam de maior aprofundamento probatório. As matérias concernentes aos fatos alegados devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que excede a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. O perigo de dano não está comprovado. Verifico em análise perfunctória que o contrato de compra e venda foi celebrado com Altamar Oliveira da Silva, ora agravado, razão pela qual o fato de o imóvel estar registrado em nome de A &amp; C Administração e Locação de Imóveis Ltda. não configura, por si só, prejuízo a Metodio Ribas Ramalho (id 199310384 dos autos originários). Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Guiomar Melo de Almeida, Altamar Oliveira da Silva e A &amp; C Administração e Locação de Imóveis Ltda. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em Substituição Legal Eventual